Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Processo : 0709220-48.2019.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou à seguradora, aqui agravante, que suspendesse a cobrança do reajuste etário no contrato firmado com os beneficiários, aqui agravados. Todavia, conforme consulta aos autos originários (id. 40766646 – no Processo de origem de n. 0704391-03.2019.8.07.0007), o feito fora sentenciado com resolução de mérito, em 26/07/2019, sendo julgado improcedentes os pedidos iniciais, bem como a apelação foi interposta. Em decorrência de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator